Tribunal: TCU
Processo: 038.851/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 337/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Ana Maria de Freitas Cunha e Josina Augusta Tavares Teixeira: 1. Processo TC- Processo 038.851/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Freitas Cunha (XXX.396.157-XX); Arlindo Antônio Stephan (XXX.488.317-XX); Bernadete Maria de Sousa (XXX.114.616-XX); Josina Augusta Tavares Teixeira (XXX.680.726-XX); Luiz Antônio Valle Arantes (XXX.884.656-XX); Maria Cristina Brandão de Faria (XXX.531.786-XX); Silvania Aparecida Vicentini Pinto (XXX.398.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique a regularidade dos cálculos dos proventos das sra. Ana Maria de Freitas Cunha (cuja média utilizada corresponde exatamente à última remuneração da servidora) e Josina Augusta Tavares Teixeira (cujos proventos correspondem a, aproximadamente, 24/30 da média informada no formulário do e-Pessoal).